Tribunal: TJMT
Processo: 1000101-54.2021.8.11.0017
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-20
Data de publicação: 2023-03-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000101-54.2021.8.11.0017
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[GILVAN VIEIRA LUZ - CPF: 020.369.411-25 (RECORRENTE), UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR - CPF: 736.517.611-34 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/2574-07 (RECORRIDO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n. 1000101-54.2021.8.11.0017

Origem:
J
uizado Especial Cível e Criminal de São Félix do Araguaia

Parte Recorrente(s):
Gilvan Vieira Luz

Parte Recorrida(s):
Banco Bradesco S/A

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento:
20.03.2023 a 24.03.2023

Ordem na pauta: 389

EMENTA

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
– SERVIÇOS DE REVENDA - COBRANÇA ILEGÍTIMA – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DEMONSTRADA – RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA - DANOS MORAIS
FIXADOS EM SENTENÇA EM R$ 2.000,00 – MAJORAÇÃO PARA R$ 8.000,00 – VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – JUROS DE MORA QUE DEVEM INCIDIR A PARTIR DO EVENTO DANOSO – SÚMULA 54 DO STJ
- SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Eleva-se o
quantum
fixado a título de condenação por dano extrapatrimonial quando não atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

Os juros de mora devem incidir a partir do evento danoso, nos termos da Súmula 54 STJ, nos casos em de responsabilidade civil
extracontratual
.

RELATÓRIO

Cuida-se de Recurso Inominado interposto pela parte autora ante sentença que, julgando parcialmente procedentes os pedidos em ação declaratória, declarou a inexigibilidade do débito discutido nos autos e condenou
a requerida ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de danos morais.

A recorrente pretende a reforma da sentença para
majorar o
quantum
indenizatório, por entender que o valor arbitrado não está dentro dos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade
.

Contrarrazões apresentadas no id.

94164481.

É o relatório.

VOTO

Eminentes Pares,

No presente caso, desnecessário o exame da falha na prestação de serviço (negativação indevida do nome da parte autora nos órgãos de proteção ao crédito), visto que esta discussão restou sedimentada pelo Juízo
a quo
e não foi objeto de insurgência recursal.

Na hipótese, o autor recorre, se limitando a discorrer acerca da majoração do
quantum
indenizatório arbitrado a título de dano moral.

Sabe-se que o valor da indenização deve ser proporcional, justo e razoável, se mostrando compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano e as condições sociais do ofendido.

Da análise dos elementos existentes nos autos, entendo que
a quantia
de R$ 2.000,00 (dois mil reais)

arbitrada pelo juízo
a quo
não se afigura consentânea com os parâmetros acima delineados, exigindo-se sua majoração, a qual determino, na hipótese, para o
montante de
R$ 8.000,00 (oito mil reais)
,
a fim de adequar a condenação à jurisprudência sedimentada no âmbito desta Turma Recursal para hipóteses semelhantes (
N.U. 10282877220208110001, Relator: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, julg. em 06/05/2021; N.U. 10002870920208110051, Relatora LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, julg. em 09/03/2021
;
N.U.
1045154-09.2021.8.11.0001, julg. em
27/09/2022).

Além disso,
vê-se que a parte autora, em sua exordial, nega o vínculo jurídico com a ré, fato este reconhecido em sentença, razão pela qual o julgado comporta reforma, a fim de que o
marco inicial de incidência dos juros de mora seja alterado, pois, em se tratando de relação extracontratual, os juros devem incidir a partir do evento danoso, e não da
data fixada para cumprimento voluntário da sentença,
como ficou consignado.

Nesse sentido é o entendimento desta e. Turma Recursal e do e. TJMT:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITO INFRINGENTE – OMISSÃO – EMBARGOS ACOLHIDOS APENAS PARA ACLARAR O ACÓRDÃO –
JUROS
SERÃO FIXADOS A
PARTIR
DA DATA DA CITAÇÃO OU DO
EVENTO

DANOSO
QUANDO SE TRATAR DE RELAÇÃO CONTRATUAL OU EXTRACONTRATUAL, RESPECTIVAMENTE – PRECEDENTES DO STJ –
MARCO INICIAL FIXADO DA FORMA CORRETA – EMBARGOS ACOLHIDOS – ACÓRDÃO MANTIDO.
Os embargos declaratórios
devem
ser acolhidos apenas para aclarar o acórdão quanto à omissão apontada em relação ao marco inicial dos
juros
moratórios.

A sentença proferida em primeiro grau está correta e de acordo com o entendimento pacífico do STJ, no sentido de que os
juros
moratórios
devem

incidir
desde a data da citação ou do
evento

danoso
, quando se tratar de relação contratual ou extracontratual, respectivamente
.
Não é caso de acolhimento dos embargos para anular o acórdão, mas apenas para acolhê-los a fim de aclarar a decisão proferida, porém, sem alterar o resultado do julgamento. (N.U 1044269-29.2020.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Turma Recursal Única, Julgado em 22/11/2021, Publicado no DJE 23/11/2021
)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CARTÃO DE CRÉDITO – BENEFICIÁRIO DO INSS – DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO - AUSÊNCIA DE PROVA DA RELAÇÃO JURÍDICA – ATO ILÍCITO DEMONSTRADO – DANO MORAL CONFIGURADO - DANO IN RE IPSA – MAJORAÇÃO DO QUANTUM – NECESSIDADE –
RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL –
JUROS
, A
PARTIR
DO
EVENTO

DANOSO
– REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO – INADMISSIBILIDADE – MÁ-FÉ NÃO COMPROVADA – RECURSO DA AUTORA PROVIDO
– RECURSO DO BANCO PARCIALMENTE PROVIDO.

Uma vez comprovada a existência do débito questionado, cabe à instituição financeira comprovar a existência de relação jurídica, capaz de embasar os descontos realizados, conforme preceitua o artigo 373, II, do Código de Processo Civil.

Não tendo o banco logrado êxito em comprovar a origem dos descontos efetuados, é de rigor a declaração de inexistência da relação jurídica questionada.

Para a fixação do quantum, deve o julgador observar a capacidade econômica das partes, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, visto que o valor da indenização deve ser fixado em parâmetro que a de caráter pedagógico, desestimulando a reiteração da conduta ilícita, mas que não leve o devedor a bancarrota.

Analisando detidamente os fatos comprovados nos autos e considerando as peculiaridades que envolvem o caso, como o porte econômico do réu e, em especial, os transtornos vivenciados pelo autor, entendo que o valor arbitrado (R$ 5.000,00) se mostra desproporcional e irrisório aos fins desejados, merecendo ser elevado para R$ 10.
000,00 (dez mil reais).

Tratando-se de danos morais, decorrentes de ato ilícito proveniente de obrigação extracontratual, os
juros
de mora
devem incidir
a
partir
do
evento danoso
, nos termos da jurisprudência consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça, por meio do verbete da Súmula 54.

A devolução dos valores indevidamente descontados deve se dar de forma simples, quando não comprovada a má-fé do banco, que, aliás, não se presume.

(N.U 1005048-96.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/07/2022, Publicado no DJE 22/07/2022)

Pelo exposto,
conheço
do recurso interposto, eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade, e, no mérito,
dou-lhe provimento
, a fim de reformar parcialmente a sentença recorrida, condenando a parte ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), acrescidos de juros de 1% a.m. a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ) e correção monetária pelo INPC a partir desta data (Súmula 362 do STJ), nos termos do art. 487, I do CPC.

Sem custas e sem condenação em honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei n. 9.099/95.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito
-
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/03/2023